Tribunal: TJSP
Processo: 2215908-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas - Inadmissibilidade recursal - Previsão expressa no artigo 382, § 4o do CPC – Hipótese, ademais, que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, inclusive não se vislumbrando da "decisão" combatida qualquer potencial lesivo – Agravante que se insurge contra pronunciamento por meio do qual o MM. Juízo de Primeiro Grau apenas se reportou à

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas - Inadmissibilidade recursal - Previsão expressa no artigo 382, § 4o do CPC – Hipótese, ademais, que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, inclusive não se vislumbrando da "decisão" combatida qualquer potencial lesivo – Agravante que se insurge contra pronunciamento por meio do qual o MM. Juízo de Primeiro Grau apenas se reportou à decisão precedente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2215908-84.2020.8.26.0000, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA, é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215908-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 2a vc - Voto no 43014
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 43014
AGRV. No: 2215908-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VC
AGTE.: ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
AGDO.: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Produção antecipada de
provas - Inadmissibilidade recursal - Previsão
expressa no artigo 382, § 4o do CPC
Hipótese,
ademais, que não se enquadra no rol do artigo
1.015 do CPC, inclusive não se vislumbrando da
“decisão” combatida qualquer potencial lesivo

Agravante que se insurge contra pronunciamento por
meio do qual o MM. Juízo de Primeiro Grau apenas
se reportou à decisão precedente - Recurso não
conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 72, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Marcelo Eduardo de Souza, o qual se reportou à decisão
proferida a fls. 65/66 dos autos na origem.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
parte requerida não juntou aos autos os documentos
reclamados, qual seja, um suposto contrato que gerou a
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
no valor de R$ 2.429,55. Aduz que o MM. Juízo “a quo” não
agiu com o costumeiro acerto ao deixar de julgar o mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215908-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 2a vc - Voto no 43014
D / AL / E / O / V / S
da ação, tendo em vista que o objetivo é evitar que
maiores danos lhe sejam acometidos. Alega que a requerida
deixou de cumprir com o requerido, não havendo, portanto,
de se falar em relação jurídica, inexistindo motivo para
plausível para a negativação. Discorre sobre o seu
interesse de agir e a solicitação administrativa que
entende válida. Afirma que tendo o réu se sengado a
exibir o documento, ensejando o ajuizamento da demanda,
deve ser responsabilizado pelo ônus da sucumbência.
Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
O agravante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 42).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 95),
foi apresentada contraminuta A FLS. 101/105.
É O RELATÓRIO.
O
presente
recurso
não
merece
ser
conhecido.
Cuida-se na origem de produção antecipada
de prova proposta pelo agravante visando à exibição de
suposto contrato que gerou o apontamento de seu nome
perante os órgãos de proteção ao crédito.
O recorrente se insurge contra decisão
proferida pelo MM. Juízo “a quo” nos seguintes termos:
“Vistos. 1. Fls. 68 E 71: Reporto-me à decisão de fls.
65/66. 2. Arquivem-se os autos. Intime-se”.
Por meio da decisão referida (fls. 65/66
na origem), o MM. Juízo de Primeiro Grau havia
determinado a renovação da intimação da parte ré, no
sentido de que apresentasse os documentos reclamados, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215908-84.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 2a vc - Voto no 43014
D / AL / E / O / V / S
prazo de 10 dias, consignando que o silêncio seria
entendido como declaração de que não os possui, e que as
consequências
de
tal
conduta
seriam
definidas
posteriormente, quando do julgamento de eventual ação de
conhecimento a ser proposta pelo autor (vide fls. 84/85
deste agravo de instrumento).
Como se sabe, no Capítulo XII, Seção II, o
ordenamento processual em vigor regula o procedimento de
produção antecipada de provas, dispondo no § 4o do artigo
382 que “neste procedimento, não se admitirá defesa ou
recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a
produção da prova pleiteada pelo requerente originário”,
o que não é o caso dos autos.
Assim, por expressa determinação legal do
artigo supra mencionado, o presente recurso se mostra
incabível.
Ainda que assim não fosse, cabe mencionar
que a decisão recorrida não integra o rol do artigo 1.015
do novo Código de Processo Civil.
Vale dizer, as hipóteses de cabimento de
agravo de instrumento estão elencadas dispositivo de lei
acima referido, dentre as quais não se inclui o
pronunciamento judicial combatido neste recurso, e do
qual inclusive não se infere qualquer potencial lesivo.
Nesses termos, inviável o conhecimento do
agravo de instrumento, restando prejudicada a análise das
questões articuladas nas razões recursais.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator